Tribunal: TJMT
Processo: 1002488-19.2022.8.11.0078
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002488-19.2022.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATHEUS CALISTRO CHAGAS - CPF: 030.915.921-03 (APELANTE), ROMES JUNIOR EVANGELISTA FREITAS - CPF: 046.494.371-05 (ADVOGADO), FRANCISCO MAGNO PEREIRA DA SILVA - CPF: 003.538.132-90 (TERCEIRO INTERESSADO), DIANE MARIA LOCH DA SILVEIRA - CPF: 545.497.101-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA DERALDINA FERREIRA - CPF: 395.815.781-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO HERREIRO MACEDO - CPF: 983.188.612-72 (TERCEIRO INTERESSADO), A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (VÍTIMA), MANOEL DANTAS BARRETO FILHO (TESTEMUNHA), ESCOLA ENELI FIRMO BANDEIRA SCAPINELLO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. PRELIMINARES DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA DE FLAGRANTE PREPARADO E DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ANIMUS FURANDI EVIDENCIADO. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de furto qualificado mediante abuso de confiança (art. 155, §4º, II, do CP), consistente na subtração de equipamento eletrônico pertencente à rede pública de ensino, com imposição de pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto.

II. Questão em discussão

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade das provas por flagrante preparado; (ii) saber se houve violação de domicílio sem mandado judicial; (iii) saber se estão comprovadas a autoria e a materialidade delitivas; (iv) saber se há ausência de animus furandi ou atipicidade material da conduta; e (v) saber se a dosimetria da pena e o regime inicial comportam modificação.

III. Razões de decidir

3. Não se configura flagrante preparado quando o delito já se encontrava consumado antes da atuação policial, inexistindo induzimento ou instigação do agente, sendo inaplicável a Súmula 145 do STF.

4. A entrada em domicílio sem mandado judicial mostra-se legítima quando fundada em elementos concretos e com anuência do morador, afastando a ilicitude da prova e a violação ao art. 5º, XI, da CF/1988.

5. A materialidade e autoria restam comprovadas por conjunto probatório harmônico, composto por registros documentais, depoimentos testemunhais e imagens de segurança, além da recuperação do bem na residência do acusado.

6. O
animus furandi
evidencia-se pelas circunstâncias do caso, especialmente pela retirada dissimulada do bem, pela negativa inicial de posse e pela ausência de autorização, revelando intenção de assenhoreamento definitivo.

7. Configura-se a qualificadora do abuso de confiança quando o agente se vale da relação funcional e da credibilidade a ele atribuída para facilitar a prática delitiva.

8. Inviável o reconhecimento da atipicidade material diante do relevante valor do bem e da lesão ao patrimônio público, afastando a tese de mera irregularidade administrativa.

9. O princípio do
in dubio pro reo
não incide quando o acervo probatório é robusto e convergente, não subsistindo dúvida razoável acerca da autoria e do dolo.

10. A dosimetria da pena mostra-se adequada, com valoração negativa dos antecedentes devidamente fundamentada, bem como correta a fixação do regime semiaberto, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não há flagrante preparado quando a atuação policial ocorre após a consumação do delito, sem induzimento do agente. 2. A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando fundada em elementos concretos e realizada com anuência do morador. 3. A existência de provas convergentes, inclusive imagens e recuperação do bem, afasta a incidência do princípio do in dubio pro reo e sustenta a condenação por furto qualificado mediante abuso de confiança.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 155, §4º, II; CPP, art. 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 145; STJ, AREsp nº 2.720.832/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
1002488-19.2022.8.11.0078

RELATOR: Dr. Eduardo Calmon de Almeida Cézar (Convocado)

APELANTE: Matheus Calistro Chagas

APELADO: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

ORIGEM: Vara Única da Comarca de Sapezal /MT

R E L A T Ó R I O

Vistos.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Matheus Calistro Chagas
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT que o condenou pela suposta prática do crime tipificado no art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

De acordo com os termos da denúncia, o réu foi acusado dos seguintes fatos:

“No dia
25/08/2022
, por volta das 16h, na Escola Pública Eneli Firmo Bandeira Scapinello, localizada na Rua Piaba, Bairro Centro, nesta cidade de Sapezal/MT, o denunciado MATHEUS CALISTRO CHAGAS, com consciência e vontade,
com abuso de confiança, subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel,
consistente em um Chromebook Samsung, cor prata (patrimônio n°037129), pertencente à Secretaria Municipal de Educação (art. 155, § 1º, e § 4º, inciso II, do CP).”
(ID. 351223443)

Nas razões recursais defesa postula, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade das provas decorrentes de flagrante preparado, com fundamento na Súmula 145 do STF, bem como a nulidade das provas obtidas mediante invasão domiciliar sem mandado judicial. No mérito, pleiteia a absolvição do acusado com fulcro no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, sustentando a ausência de provas suficientes de autoria e dolo, a inexistência de
animus furandi
e de ânimo de assenhoreamento definitivo, além da atipicidade material da conduta.

Subsidiariamente, requer a fixação da pena no mínimo legal, regime inicial aberto ou semiaberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e direito de apelar em liberdade.

Ao final, prequestiona a matéria impugnada, para fins de interposição de recursos perante as Cortes Superiores.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e desprovimento do apelo defensivo, sustentando a inexistência de flagrante preparado e de invasão domiciliar, a comprovação do
animus furandi
e a adequação da dosimetria aplicada.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, recomendando a manutenção da sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Dr. Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. (RELATOR): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

I – DA ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

II – DAS PRELIMINARES

A) Do alegado flagrante preparado

A Defesa sustenta que houve flagrante preparado, uma vez que os policiais teriam ligado para o réu solicitando que ele comparecesse à escola para dar voz de prisão, o que tornaria o crime impossível, nos termos da Súmula 145 do STF.

Sobre o flagrante preparado, é importante esclarecer que tal figura ocorre quando o agente é induzido ou instigado a praticar o crime por terceiro, geralmente policial, que já tomou providências para que o delito não se consume.

Consoante se extrai do Boletim de Ocorrência, o apelante subtraiu o Chromebook no dia 25/08/2022, sendo que os policiais foram acionados apenas no dia seguinte, 26/08/2022, após a constatação do furto pela diretora da escola.

Consta ainda, dos elementos de prova coligidos aos autos que após a constatação do furto pela bibliotecária da escola, esta comunicou o fato à direção e
entrou em contato com o acusado questionando se ele havia levado consigo o Chromebook, o qual negou estar na posse do bem.

Ainda de acordo com os relatos das testemunhas ouvidas em juízo, verifica-se que
o acusado apenas admitiu estar com o equipamento furtado quando abordado pelos policiais militares
que o encaminharam à delegacia de polícia. (ID. 351223893)

Conforme se extrai do
depoimento judicial
do delegado de polícia, Dr. Heberth Hugo Montenegro de Souza, o auto de prisão em flagrante não foi lavrado porque não havia perseguição ininterrupta, requisito necessário para a configuração do flagrante próprio, razão pela qual foi apenas confeccionado o Boletim de Ocorrência e a condução do acusado para prestar esclarecimentos acerca dos fatos. (ID. 351223893)

Diante de tais elementos e conforme salientado pelo Delegado de Polícia em seu depoimento em juízo, não houve flagrante e em razão de tal circunstância não foi lavrado o respectivo auto, tampouco houve qualquer induzimento ou instigação do acusado capaz de configurar a situação de flagrante preparado.

No caso, ao que se verifica dos autos,
o crime já havia sido consumado quando os policiais foram acionados
. O fato de os policiais terem entrado em contato com o réu para que comparecesse à escola não configura flagrante preparado, mas sim estratégia legítima para localização do autor do delito já consumado

Nesse contexto, verifica-se que a Súmula 145 do STF não se aplica ao caso concreto, pois pressupõe situação em que a preparação policial torna impossível a consumação do crime, o que não ocorreu nos presentes autos.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade por flagrante preparado.

B) Da alegada invasão de domicílio.

A Defesa alega que houve invasão de domicílio sem mandado judicial, o que tornaria ilícitas as provas obtidas.

Nesse sentido, cumpre destacar que a Constituição Federal, em seu art. 5º, XI, estabelece a inviolabilidade do domicílio, ressalvando, contudo, as hipóteses de flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação judicial.

De acordo com o que se verifica dos autos,
o acusado confirmou estar de posse do bem furtado após a abordagem realizada pelos policiais militares e informou que o equipamento estava em sua residência.

Conforme depoimento do policial Francisco Magno Pereira da Silva, o réu acompanhou a busca em sua residência.

A testemunha Raianny Garcia Borges, ex-companheira do acusado, ao ser ouvida em juízo informou que
os policiais permaneceram na porta da sala e informaram acerca do objeto que estaria no interior da residência, tendo sido ela quem procurou o objeto furtado na casa
.

No ponto, a jurisprudência é pacífica no sentido de que “
A busca domiciliar sem mandado judicial é válida quando há fundada suspeita, baseada em elementos concretos, conforme jurisprudência dos tribunais superiores
.” (N.U 0004927-25.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. TRÁFICO EQUIPARADO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NULIDADE.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. ENTRADA FRANQUEADA PELA ESPOSA DO ACUSADO
. AUSÊNCIA DE "AVISO DE MIRANDA" À INFORMANTE. ADVERTÊNCIA EXIGIDA SOMENTE AOS ACUSADOS NOS INTERROGATÓRIOS POLICIAL E JUDICIAL. ÓBICES DAS SÚMULAS 7 e 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial do agravante, que questiona a legalidade da entrada de policiais em domicílio sem mandado judicial, com base em autorização da esposa do acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a entrada de policiais em domicílio, sem mandado judicial, mas com autorização da esposa do acusado, configura violação ao direito à inviolabilidade de domicílio.

3. A questão também envolve a análise da necessidade de advertência sobre o direito ao silêncio à esposa do acusado, que não foi indiciada, mas atuou como informante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
. A entrada no domicílio foi autorizada pela esposa do acusado, o que afasta a necessidade de mandado judicial, conforme entendimento do STF, no RE n. 603.616.
(...)
” (AREsp n. 2.720.832/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025.) (sem destaque no original)

Deste modo, verifica-se que não houve violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, inexistindo qualquer prova ilícita capaz de macular a condenação.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade por invasão de domicílio.

III – DO MÉRITO

A) Da materialidade e autoria delitivas

A materialidade delitiva encontra-se satisfatoriamente comprovada por meio do conjunto probatório constante nos autos, especialmente pelo Boletim de Ocorrência de ID. 351223415, Auto de Apreensão de ID. 351223417, bem como pelo Auto de Avaliação Indireta de ID. 351223435, que atribuiu ao bem subtraído o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Quanto à autoria, também restou devidamente comprovada pelo conjunto probatório produzido durante a instrução processual e também nas imagens juntadas no ID. 351223440.

A testemunha Diane Maria Loch, diretora da escola Eneli Scapinelli, em seu depoimento judicial, relatou que o acusado foi apresentado como técnico de informática responsável pela manutenção da plataforma da escola. Afirmou que no dia 25/08/2022, o acusado esteve na escola com uma mochila e que, posteriormente, foi constatada a falta de um Chromebook. Narrou que,
ao consultarem as imagens das câmeras de segurança, visualizaram o momento em que o acusado colocava o Chromebook dentro de sua mochila
.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Marcia Deraldina Ferreira, bibliotecária da escola, que confirmou ter percebido a falta de um Chromebook ao fazer a contagem dos equipamentos após o uso pelos professores. Relatou
que entrou em contato com o acusado, que negou ter levado o aparelho. Afirmou que, ao consultarem as imagens das câmeras de segurança, visualizaram o acusado colocando o Chromebook em sua mochila
.

Aliado a isso, os policiais militares Alessandro Herreiro Macedo e Francisco Magno Pereira da Silva, que atenderam a ocorrência, confirmaram que
após serem acionados pela diretora da escola, analisaram as filmagens e constataram que o acusado havia colocado o Chromebook em sua mochila
. Relataram que
entraram em contato com o acusado, que compareceu à escola, e posteriormente se deslocaram até sua residência
, onde encontraram o Chromebook subtraído.

Tal circunstância evidencia, de forma inequívoca, a autoria delitiva, não havendo margem para dúvidas quanto à participação do apelante na subtração do equipamento.

B) Da existência do
animus furandi

A Defesa sustenta a ausência de
animus furandi
, alegando que o acusado não tinha a intenção de se apropriar definitivamente do bem, mas apenas utilizá-lo para concluir um relatório de trabalho.

O
animus furandi
, ou seja, a intenção de se apropriar definitivamente da coisa alheia móvel, pode ser inferido das circunstâncias do caso concreto. No presente caso o fato de o acusado ter negado inicialmente a posse do bem quando questionado pela bibliotecária, somado à ausência de qualquer autorização para retirar o equipamento da escola, evidencia sua intenção de se apropriar do bem.

Aliado a isso o acusado não apresentou qualquer prova documental que corroborasse sua alegação de que estava autorizado a levar o equipamento para casa ou de que pretendia devolvê-lo no dia seguinte. A narrativa de que possuía autorização do supervisor "André" surgiu apenas posteriormente, quando o apelante percebeu que seria descoberto pelas imagens das câmeras de segurança, constituindo evidente tentativa de legitimação
post factum
de sua conduta criminosa.

As imagens das câmeras de segurança da escola revelam comportamento deliberadamente furtivo, absolutamente incompatível com atividade autorizada. Conforme relatado pelo PM Francisco Magno Pereira da Silva, "
nas filmagens é claro que ele pega meio escondido mesmo, ele pega do armário, coloca na mochila
", evidenciando conduta típica de subtração dolosa.

Tal circunstância evidencia que o apelante tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, não se revelando crível a tese defensiva de boa-fé ou de mera utilização temporária do equipamento para fins laborais.

Nesse contexto, verifica-se que o
animus furandi
restou plenamente demonstrado, não havendo que se falar em ausência do elemento subjetivo do tipo penal.

C) Da qualificadora do abuso de confiança

Quanto à qualificadora do abuso de confiança, reconhecida na sentença condenatória, verifica-se que esta encontra-se plenamente configurada nos autos.

Inicialmente, cumpre destacar que o apelante aproveitou-se da confiança depositada pela direção escolar, que o havia autorizado a cadastrar os equipamentos com base na informação de que fora enviado pela empresa contratada, para subtrair um dos Chromebooks.

Ao que se verifica dos autos, o acusado foi apresentado como técnico em informática responsável pela manutenção da plataforma da escola, tendo livre acesso à biblioteca, local onde ficavam guardados os equipamentos. Tal circunstância facilitou sobremaneira a prática delitiva, pois o apelante valeu-se da confiança depositada em sua função para subtrair o bem sem despertar suspeitas imediatas.

A testemunha Manoel Dantas Barreto Filho, diretor da empresa Clique Ideias Tecnologia Educacional Ltda., em seu depoimento judicial, afirmou que a empresa prestava serviço de implantação de plataforma digital de ensino e aprendizagem à Prefeitura de Sapezal, e que o acusado foi contratado para realizar o trabalho de manutenção dos equipamentos nos laboratórios das escolas. Relatou que tomou conhecimento do desaparecimento do Chromebook e que, em função desse evento, a empresa encerrou o contrato de prestação de serviço com o acusado.

Tais elementos evidenciam o especial desvalor da conduta, que viola não apenas o patrimônio da vítima, mas também a relação de confiança estabelecida, justificando plenamente a incidência da qualificadora prevista no art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal.

Nesse contexto, verifica-se que a qualificadora do abuso de confiança foi corretamente reconhecida pelo
Juízo a quo.

D) Da atipicidade material da conduta

A defesa sustenta, ainda, a atipicidade material da conduta, alegando que se trata de mera irregularidade administrativa ou equívoco funcional.

No ponto, cabe salientar que a subtração de bem público, em especial instrumento de ensino atinge serviço educacional essencial, envolve patrimônio público e abala a confiança na prestação de serviços tecnológicos no âmbito municipal.

Conforme o Auto de Avaliação Indireta o valor do bem subtraído é elevado sendo avaliado em R$ 3.000,00 (três mil reais), circunstância que aliada aos demais elementos de prova que demonstram o
animus furandi
, afastam a tese da defesa acerca de mera irregularidade administrativa e o reconhecimento de atipicidade material da conduta.

Isso porque, a conduta do apelante não se limitou a uma mera irregularidade administrativa, mas configurou efetiva subtração dolosa de bem alheio, com abuso de confiança, circunstância que evidencia a relevância jurídica da conduta e a necessidade de intervenção do Direito Penal.

Nesse contexto, verifica-se que não há mínima dúvida sobre a relevância jurídica da conduta, não havendo que se falar em atipicidade material.

E) Do princípio do
in dubio pro reo

A Defesa invoca, ainda, o princípio do in dubio pro reo, sustentando a existência de dúvida razoável sobre a autoria e o dolo.

Inicialmente, cumpre destacar que o princípio do
in dubio pro reo
só tem aplicação quando há dúvida razoável sobre a autoria ou materialidade do delito. No caso vertente, ao que se verifica dos autos, as provas são robustas e convergentes no sentido da culpabilidade do acusado.

Consoante se extrai do conjunto probatório, há convergência entre o Boletim de Ocorrência, os depoimentos de servidores da escola, os depoimentos dos policiais, a confirmação de que o bem foi retirado sem autorização e a recuperação do bem na residência do acusado. Tal circunstância evidencia a inexistência de dúvida razoável quanto à autoria e ao dolo, não havendo espaço para aplicação do princípio invocado pela defesa.

Acerca do tema, o entendimento deste Tribunal de Justiça em tais casos é o seguinte:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO
. FRAUDE (ART. 155, § 4º, II, DO CP). CONCURSO DE PESSOAS. CONTINUIDADE DELITIVA.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE
. TESE DE AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MINIMO LEGAL. FRAÇÃO MAIS BENÉFICA NA 1ª FASE (1/6). REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

1.
A condenação se baseia em acervo probatório robusto e harmônico, composto por depoimentos firmes e convergentes das testemunhas, reconhecimento da ré/apelante por meio fotográfico, bem como das imagens gravadas em circuito de vigilância interna do estabelecimento furtado, o que afasta a incidência do princípio in dubio pro reo, por inexistir dúvidas quanto à comprovação da materialidade e da autoria delitiva.

(...) IV. Dispositivo e Tese: Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1. A existência de filmagens do crime, aliadas a depoimentos testemunhais, ratificados em juízo e reconhecimento fotográfico, constitui conjunto probatório apto a sustentar a condenação por furto qualificado.
(...)
(N.U 1003509-56.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 18/03/2026) (sem destaque no original)

Nesse contexto, verifica-se que o princípio do
in dubio pro reo
não incide no caso concreto, devendo ser mantida a condenação.

IV – DOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS

A) Da dosimetria da pena

A Defesa postula, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal, sustentando a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Quanto à dosimetria aplicada pelo d.
Juízo a quo
, verifica-se que esta encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com os critérios estabelecidos no artigo 59 do Código Penal.

Inicialmente, cumpre destacar que a pena-base foi fixada em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão,
considerando-se desfavorável a circunstância judicial dos antecedentes criminais.

Conforme se verifica dos autos, o réu possui uma condenação transitada em julgado em 23/05/2024, por fato anterior, nos autos da ação penal n. 1001589-21.2022.8.11.0078, o que configura
maus antecedentes
, devendo ser valorado negativamente.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Quarta Câmara Criminal entende que “
A existência de condenações penais anteriores transitadas em julgado, ainda que não caracterizadoras de reincidência em virtude do decurso de prazo, autoriza a valoração negativa dos antecedentes, conforme entendimento do STF em repercussão geral (RE 593.818/SC), desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(N.U 1003080-30.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 24/02/2026)

Aliado a isso as demais circunstâncias judiciais foram adequadamente analisadas pelo d. Juízo sentenciante, que deixou de valorar a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime por não haver elementos suficientes nos autos ou por se tratarem de circunstâncias próprias do tipo penal.

Nesse contexto, verifica-se que a dosimetria aplicada encontra-se adequada e proporcional à gravidade do delito praticado, não havendo que se falar em fixação da pena no mínimo legal.

B) Do regime inicial de cumprimento de pena

A Defesa postula, ainda, a fixação do regime inicial aberto ao invés do semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

O regime semiaberto aplicado na sentença encontra-se em conformidade com os critérios legais estabelecidos.

Embora a pena definitiva seja inferior a 04 (quatro) anos, o que em tese permitiria a aplicação do regime aberto, a existência de maus antecedentes criminais justifica a imposição do regime mais gravoso, conforme previsão do artigo 33, §3º, do Código Penal.

A propósito, a linha intelectiva firmada na jurisprudência pátria é no sentido de que a reincidência ou os maus antecedentes impedem a fixação do regime inicial aberto, ainda que a pena seja inferior a quatro anos e as demais circunstâncias judiciais sejam favoráveis, sendo afastada a incidência da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, verifica-se que o regime inicial semiaberto foi corretamente fixado pelo d.
Juízo,
não havendo que se falar em abrandamento do regime prisional.

C) Da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos

A Defesa postula, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

De igual forma, apesar da pena aplicada seja inferior a 04 (quatro) anos e o crime não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça, a existência de
maus antecedentes criminais
constitui circunstância que desaconselha a concessão do benefício, nos termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal.

Ao que se verifica dos autos, o apelante possui condenação anterior transitada em julgado, circunstância que evidencia a inadequação da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Nesse contexto, verifica-se que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mostra-se inadequada ao caso concreto, devendo ser mantida a decisão do d.
Juízo a quo
.

V – DISPOSITIVO

À vista do exposto e em consonância com o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Matheus Calistro Chagas
, mantendo incólume a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Dr. Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Relator Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026